Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA GUARDA UNILATERAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPEITA DE MAUS TRATOS PELA GENITORA. MUDANÇA APENAS DO LAR DE REFERÊNCIA PARA O GENITOR. MELHOR INTERESSE DA MENOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe ao Judiciário, sempre que provocado, identificar a situação que melhor atenda ao bem estar do menor, para que este possa desfrutar de um lar harmonioso e ver garantido o seu direito ao afeto, segurança, educação e saúde, além de outros direitos inerentes a sua condição de infante, segundo o Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. As questões relacionadas a guarda, em especial a sua modificação repentina, devem ser decididas com cautela extrema.
3. In casu, a menor, que estava morando com a sua genitora, passou a residir com o genitor, diante da suspeita de maus tratos e de sua manifestação de vontade.
4. Em juízo de cognição sumária, sem prejuízo de nova análise após a instrução da causa, os princípios da proteção integral e do superior interesse dos menores serão mais bem observados com a manutenção da decisão hostilizada, não se justificando, por ora, a modificação da situação fática.
5. Não se deve conhecer de pedido para acompanhamento da menor, pelo psicossocial, quando o recorrente não apresentou o pedido ao Juízo de origem e, consequentemente, não pode ser solucionado via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
6. Deve-se exonerar a obrigação alimentar do genitor quando a menor tiver como lar referência a sua residência e as obrigações contratuais educacionais estiverem sob sua responsabilidade, sob pena de enriquecimento ilícito da genitora.
7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão mantida.